Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-98.2020.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005619-98.2020.8.11.0004
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS À INCURSÃO DOMICILIAR. PRECEDENTE DO STF E DESTE SODALÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE TER EM DEPÓSITO. NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Em se tratando de tráfico de entorpecentes praticado na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto perdurar a situação, o estado de flagrância permite a busca e apreensão domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que no interior da residência ocorra a prática de crime.
02. No caso, não se constata ilegalidade na ação dos policiais militares que, amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, ingressaram sem mandado judicial no domicílio do apelante que correu, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao avistar a aproximação policial (STF, HC n. 169.788/SP).
03. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005619-98.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO VINICIUS DE JESUS - CPF: 073.088.401-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDES PIMENTEL - CPF: 453.000.461-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS À INCURSÃO DOMICILIAR. PRECEDENTE DO STF E DESTE SODALÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE
TER EM DEPÓSITO.
NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS.
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Em se tratando de tráfico de entorpecentes praticado na modalidade
ter em depósito
, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto perdurar a situação, o estado de flagrância permite a busca e apreensão domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que no interior da residência ocorra a prática de crime.

02. No caso, não se constata ilegalidade na ação dos policiais militares que, amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas, ingressaram sem mandado judicial no domicílio do apelante que correu, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao avistar a aproximação policial (STF, HC n. 169.788/SP).

03. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Vinícius de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n.
1005619-98.2020.8.11.0004
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 216289819).

Nas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição, nos termos do art. 386, II, III ou VII, do Código de Processo Penal, em razão da inobservância à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (id. 216289837).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 216289844).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 217414156).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Thiago Vinícius de Jesus
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 03:45hs, em uma residência situada na Rua Cristóvão de Jesus, Bairro São José (próximo ao “Bar Sem Comentários”), nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, por
ter em depósito 09 (nove) porções de “maconha”
(com pesagem de
11,580g
– onze gramas e quinhentos e oitenta miligramas de massa líquida) e
03 (três) porções de cocaína
, sendo uma de “
crack
” (pesando
6,300g
– seis gramas e trezentos miligramas de massa líquida), consoante o Laudo Pericial Preliminar às fls. 33/35-IP, as quais seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, a equipe da Polícia Militar recebeu notícia, via COPOM, acerca do tráfico de drogas na mencionada residência (que havia sido alugada pelo denunciado), cujo local, segundo as informações, havia uma intensa movimentação de usuários durante o período noturno.

Com efeito, no dia dos fatos, os policiais militares compareceram ao referido imóvel, oportunidade que o denunciado, ao notar a presença da guarnição, tentou fugir pelo quintal, mas não logrou êxito.

De imediato, foi procedida a vistoria na residência, sendo encontrada, em cima de uma mesa da área
, 01 (uma) balança de precisão
(comumente utilizada para pesagem da droga destinada à venda) e
01 (um) prato com resquícios de substância entorpecente.

Na mesma ocasião, também foram localizadas e apreendidas
09 (nove) porções de “maconha” e 03 (três) porções de cocaína, que estavam ocultas embaixo de uma pia
, bem como um 01 (um) aparelho celular e 01 (um) aparelho de som, cujos
bens o denunciado admitiu ter recebido de terceiros em troca de drogas
.

Ato contínuo, realizou-se a busca pessoal no denunciado, ocasião em que foi apreendido o montante de
R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em espécie, acondicionado em seu bolso, tudo característico do tráfico
(Termo de Apreensão à fl. 31-IP). Inclusive, durante a abordagem policial, o denunciado confessou espontaneamente à guarnição que alugou a sobredita residência para promover a mercancia de drogas.

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 12/14-IP).

Pelo exposto, THIAGO VINÍCIUS DE JESUS, vulgo “NEGUINHO”, está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, motivo pelo qual o Ministério Público requer a notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei no 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo ao final proferida sentença condenatória. Pugna, ainda, seja declarado o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática de tráfico ilícito de entorpecente ou mesmo que tenham sido aferidos como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do artigo 60 e seguintes da Lei de Drogas.
(...)”
(id. 216290763).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pelo crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nesta instância, a defesa sustenta que as provas colhidas nos autos são eivadas de nulidade, haja vista que a busca domiciliar realizada não foi precedida de fundadas razões que a amparasse, em violação à garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No entanto, após a detida análise dos autos, entendo que a irresignação defensiva não prospera.

Luiz Fernandes Pimentel
, Policial Militar ouvido na fase investigativa, declarou que os agentes policiais foram acionados via COPOM, para averiguarem possível tráfico de drogas que estaria ocorrendo na rua Cristóvão de Jesus, bairro São José, em Barra do Garças, que “
os denunciantes informaram que no local havia uma
grande movimentação de usuários de droga
o que ocorreu por toda a noite, que
da residência exalava um forte odor do consumo de entorpecente
” (id. 216290757, págs. 4/5).

Em razão deste fato noticiado, aduz que se deslocaram ao local informado e, quando o suspeito
Thiago Vinícius de Jesus
percebeu a aproximação da viatura, “
correu para dentro do quintal sendo alcançado e abordado
”, “
os demais suspeitos conseguiram pular o muro e tomar rumo ignorado
” (id. 216290757, págs. 4/5).

Em busca domiciliar, a guarnição policial apreendeu entorpecentes e apetrechos, a seguir descritos:

“(...)
foi localizado pela guarnição policial em cima de uma mesa na área da residência do suspeito 01 (um) prato contendo resquícios de droga, 01 (uma) balança de precisão utilizada para o comércio e consumo de entorpecentes, (...) no interior da residência localizaram escondido embaixo de uma pia mais algumas
porções de maconha e crack,

sendo que ao procederem [a] revista pessoal no suspeito localizaram em seu bolso a quantia de 136,00 R$ (...), que o suspeito informou que o celular e o aparelho de som apreendidos foram dados em troca de entorpecente, que indagado o suspeito relatou que utilizava a residência alugada para comercializar entorpecentes
”
(id. 216290757, págs. 4/5).

O Policial Militar
Idenes Marcos Conceição da Silva
prestou depoimento em sede policial no mesmo sentido (id. 216290757, págs. 7/8).

Em juízo, a testemunha
Luiz Fernandes Pimentel
, Policial Militar, confirmou que os agentes foram acionados via COPOM, sendo noticiado que havia uma movimentação estranha em uma residência, com várias pessoas entrando e saindo, e um cheiro muito forte de drogas. Em seguida, se dirigiram até a residência indicada com o giroflex da viatura desligado, quando se aproximaram da porta, várias pessoas correram para o interior da casa, as quais tiveram acesso ao quintal e pularam o muro, o único que conseguiram abordar foi o apelante, morador da residência, que não conseguiu foragir. Salientou que estas pessoas estavam inicialmente na calçada da casa em conjunto com o apelante e, ao avistarem os policiais, correram.

Asseverou que no interior da residência foram encontrados uma balança de precisão em cima da mesa, uma vasilha com restos de maconha e crack, bem como havia movimentações de pessoas na casa e “
realmente um cheiro muito forte de entorpecentes
” (id. 216289805).

No tocante à inviolabilidade do domicílio, imperioso ressaltar que, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, como disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, a fim de que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(
RE n. 603.616/RO
, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016,
Tema 280
de Repercussão Geral).

Partindo dessas premissas e diante do contexto fático-probatório retratado nos autos, não se observa a alegada nulidade na busca e apreensão domiciliar realizada, tendo em vista que a ação dos agentes policiais no caso concreto foi devidamente justificada por fundadas razões indicativas de que no interior da residência ocorria a prática do tráfico de entorpecentes.

Destaca-se que as denúncias anônimas de terceiros e de vizinho, no sentido de que na residência do apelante havia intensa movimentação de pessoas e forte odor de drogas inicialmente motivaram os policiais a se deslocarem ao local especificamente indicado, os quais, ao se aproximarem da casa, notaram que o apelante e outras pessoas correram para o seu interior, em atitude suspeita, e, à exceção do recorrente, conseguiram pular o muro e fugir.

Em sentido semelhante ao dos autos, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu recentemente que o
ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita.

Na ocasião, consignou-se que "
a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
". (STF, HC n. 169.788/SP, Redator Min. Alexandre de Moraes, j. 01/03/2024).

No mesmo sentido, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Sodalício proferiu a seguinte decisão:

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DILIGÊNCIAS CONDUZIDAS PELA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL – INFORMAÇÕES E FUGA DE AGENTE PARA LOCAL INCERTO – FUNDADAS RAZÕES – ENTENDIMENTO DO STF – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE MACONHA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – MINORANTE INAPLICÁVEL – AÇÃO IMPROCEDENTE.

O contexto antecedente à apreensão da droga se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar quando decorre de informações específicas sobre guarda de material ilícito na residência e fuga de agente para local incerto (STF, AgRg no RE no 1.447.032/CE; HC no 233.986/SP; STJ, AgRg no HC no 845.181/SP).

A Polícia Judiciária Civil detém competência para apuração das infrações penais ( CF/88, art. 144, § 4o) e

o ato de correr, em via pública ao avistar viatura policial, deve legitimar imediatamente os desdobramentos dos trabalhos investigativos, dentre os quais a busca domiciliar e pessoal, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais
.

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (STF, HC no 169788/SP)

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (STF, RHC no 1.349.297).
“O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.” (TJMT, RvC no 1023588-36.2023.8.11.0000) (...) (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1000642-36.2024.8.11.0000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/06/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 13/06/2024).

Sendo assim, diante de fundadas razões da traficância de drogas, os agentes policiais cumpriram seu dever de zelar pela saúde pública, adentrando o imóvel escudados pela Constituição da República, retirando de circulação os entorpecentes apreendidos.

O tipo penal de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pode se consumar mediante a prática de qualquer um dos verbos nucleares veiculados no dispositivo em comento:
importar
,
exportar
,
remeter
,
preparar
,
produzir
,
fabricar
,
adquirir
,
vender
,
expor
à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar
,
trazer consigo
,
guardar
,
prescrever
,
ministrar
,
entregar

a consumo
ou
fornecer

drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Evidentemente, a execução de algumas das condutas mencionadas se protrai no tempo, caracterizando o denominado crime permanente. É o que ocorre com o comportamento de “
ter em depósito
” ora atribuído ao apelante.

Desse modo,
presentes fundadas
razões no caso concreto de que no interior da residência do apelante ocorria o cometimento de crime, notadamente a comercialização de entorpecentes, o estado de flagrância permitia a busca domiciliar realizada.

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico, motivo pelo qual se revela descabida a absolvição do apelante por ausência de materialidade delitiva ou de insuficiência de provas, com base no aludido argumento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Thiago Vinícius de Jesus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024